Tribunal: TJSP
Processo: 1005147-44.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução julgados procedentes em parte. Reconhecimento de inexigibilidade formal de parte das duplicatas que embasam a execução.
Recurso da embargada/exequente.
Benefícios da justiça gratuita concedidos à embargante por acórdão desta C. Câmara em precedente agravo de instrumento que devem ser mantidos.
Tese insubsistente quanto à alegada nulidade da

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução julgados procedentes em parte. Reconhecimento de inexigibilidade formal de parte das duplicatas que embasam a execução.
Recurso da embargada/exequente.
Benefícios da justiça gratuita concedidos à embargante por acórdão desta C. Câmara em precedente agravo de instrumento que devem ser mantidos.
Tese insubsistente quanto à alegada nulidade da sentença.
Duplicatas sem aceite. Requisitos legais. Artigo 15, inciso II, da Lei n. 5.474/68. Insurgência relativa às duplicatas abarcadas na sentença. Cabimento em relação às duplicadas n. 38714200 e 41381401.
Recurso da embargante/executada.
Insurgência quanto aos títulos não abarcados na sentença. Nos embargos à execução não nega a existência de relação jurídica, nem tampouco a falta de entrega das mercadorias, valendo-se de genérica impugnação das assinaturas e impossibilidade de identificação do recebedor. Alegação insubsistente. Precedentes.
RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO E DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.